Tribunal: TJMT
Processo: 1031171-63.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031171-63.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 240.142.038-08 (APELANTE), ROZIVALDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 798.854.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIRO BARBOZA SAMPAIO - CPF: 019.504.051-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE VIEIRA SOUZA - CPF: 044.566.741-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, II NA FORMA DO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR
. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES STJ DISPÕE QUE É VÁLIDO E APTO A COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO DESDE QUE CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS CONSISTENTES NOS AUTOS.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, SOBRETUDO PELA PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO.
PENA
.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA
.
VIABILIDADE
.

FINALIDADE. RELAÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A jurisprudência dos tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), vem reconhecendo que o reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP, é válido e apto a compor o conjunto probatório, desde que corroborado por outras provas consistentes nos autos. No caso em análise, temos o relato da vítima, que é detalhado e coerente, descrevendo com precisão as características físicas e a dinâmica da atuação do acusado no delito, o que reforça a confiabilidade do reconhecimento.
Ademais, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, visto que a materialidade restou comprovada pelo inquérito, auto de prisão em flagrante e relatório da autoridade policial. De mesmo modo, a autoria restou presente pela análise global das provas, sobretudo com esteio naquelas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

2. Sabe-se que a quantidade de dias-multa é definida em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, sendo que, posteriormente, o montante do dia-multa será elencado de acordo com a capacidade econômica do réu, guardando, então, proporcionalidade entre elas. Assim, muito embora a diferença não seja gritante, não se justifica, no caso, que ela seja fixada em 21 (vinte e um) dias-multa, tal qual prolatada pelo juízo sentenciante, pois não se mostra proporcional com o processo dosimétrico realizado, de maneira que deverá ser readequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Marcos Vinicius Cardoso dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 3a vara criminal da comarca de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II do Código Penal), à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses de reclusão no regime aberto e mais 21 (vinte e um) dias-multa fixados no mínimo (ID 199546173).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou preliminarmente:
a)
nulidade do reconhecimento realizado em fase de investigação; mérito;
b)
absolvição por insuficiência probatória nos termos do artigo 386, VII do CPP;
c)
redimensionamento da pena de multa (ID 199546191).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 199546193).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador Élio Américo, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 205889668), sintetizando a seguinte ementa:

Apelação criminal — Roubo tentado – Condenação – Sucintamente Pretendida a absolvição por suposta insuficiência probatória – alternativamente – redução da pena de multa – Inviabilidade – Pena estabelecida em seu mínimo legal – regime aberto - Provas expressam suficiente convicção, restando incontestes a existência, caracterização e autoria do crime sub judice —
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no dia 16 de setembro de 2023, em via pública, o apelante, Marcos Vinícius, em concurso com pessoa não identificada, tentou subtrair para si mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, em prejuízo da vítima André Vieira Souza.

Para melhor análise da dinâmica dos fatos, transcrevo a declaração da vítima em juízo:

Vítima André Vieira Souza:
Que
estava saindo de um lanche e entrou em seu carro, quando ouviu que no lado do passageiro, dois indivíduos estavam tentando abrir a porta do seu carro, bem como, estavam apontando alguma coisa na direção do declarante, porém, como a rua estava escura, não viu qual objeto era
; Que
em razão da porta estar trancada, os indivíduos saíram correndo e nesse instante, saiu rapidamente do local e realizou uma ligação para a polícia, narrando a ocorrência, bem como, informou a sua localização e deu as características dos indivíduos
; Que
ao desligar a chamada, deu umas voltas na região e conseguiu achar os dois indivíduos na rua, foi quando ligou novamente para a polícia e passou a nova localização
; Que
conseguiu perseguir um deles, mas ele acabou fugindo, enquanto a polícia conseguiu prender o outro
; Que o indivíduo que fugiu era o que estava com a arma; Que
não tem dúvidas de que o rapaz que foi preso, é um dos indivíduos que tentou lhe assaltar
; Que
a rua onde foi abordado, era bem movimentada e havia um painel luminoso e luzes nos postes, ou seja, não estava totalmente escura
; Que
em razão da abordagem ter sido muito rápida, não conseguiu visualizar perfeitamente o objeto apontado para o declarante, ou seja, não pode confirmar se era uma arma de fogo ou algum outro objeto, tipo faca
; Que
estava na Avenida Júlio Campos, mas quando os encontrou após a fuga, eles já estavam na rua de trás, porém, não fugiram da sua visão, sendo que um deles saiu pulando pelas casas e acabou fugindo, enquanto o outro a polícia já pegou logo em seguida
; Que
reconheceu o acusado ainda naquele momento, lá na rua mesmo, ou seja, não tinha como não ser ele
;
Que
não tinha nenhuma arma de fogo com o acusado
, mas alguns moradores do prédio que observaram todo o movimento deles, informaram que viram quando ele tentou pular em um determinado local, onde talvez ele possa ter jogado alguma coisa, mas não encontraram nada também; Que
reafirma que a pessoa que foi presa, foi a mesma que participou da tentativa de roubo em seu desfavor
.

Diante disso, cumpre-me analisar a preliminar arguida pela defesa, que alega nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sustentando que este não observou o procedimento estabelecido pelo art. 226 do Código de Processo Penal, o qual orienta que o reconhecimento pessoal seja realizado em conformidade com requisitos específicos, como a apresentação de pessoas semelhantes e o prévio registro das características do suspeito.

No entanto, entendo que tal alegação de nulidade não prospera.

É pacífico o entendimento de que a inobservância do rito formal estabelecido no art. 226 do CPP não implica, por si só, na nulidade do ato, sobretudo quando o reconhecimento pessoal inicial é corroborado por outros elementos probatórios. Na situação em tela, o reconhecimento realizado na fase investigativa foi complementado por reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assegurando a legitimidade da prova.

Além disso, a jurisprudência dos tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), vem reconhecendo que o reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP, é válido e apto a compor o conjunto probatório, desde que corroborado por outras provas consistentes nos autos. No caso em análise, temos o relato da vítima, que é detalhado e coerente, descrevendo com precisão as características físicas e a dinâmica da atuação do acusado no delito, o que reforça a confiabilidade do reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se alegava a nulidade da condenação do paciente, por quatro crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, I, II e V, c/c art. 70 do CP), em razão de reconhecimento realizado pelas vítimas sem observância do art. 226 do CPP e da Resolução 484/22 do CNJ. Requer-se a nulidade do ato e a absolvição do paciente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento de pessoa, sem as formalidades do art. 226 do CPP, enseja nulidade da condenação; (ii) definir se a condenação pode ser mantida com base em outros elementos probatórios que corroboram o reconhecimento.III. Razões de decidir 3. O agravo regimental é tempestivo e preenche os requisitos formais, devendo ser conhecido.
Conforme entendimento desta Corte, o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não implica, por si só, nulidade da condenação, desde que existam outros elementos probatórios robustos que corroborem a autoria, como estabelecido no julgamento do HC 598.886/SC.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a condenação com base em diversas provas, como depoimentos das vítimas confirmados em juízo e apreensão de objetos relacionados ao crime, afastando a alegada nulidade. 5. O pedido de revisão criminal com os mesmos fundamentos já analisados não pode ser admitido, uma vez que tal via não se destina a reexaminar provas amplamente discutidas em instâncias inferiores. 6. Inexistem flagrante ilegalidade ou teratologia no acórdão recorrido que justifiquem a concessão da ordem de ofício, em conformidade com o disposto no art. 647-A do CPP. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 938.964/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe de 6/11/2024
.)

Ressalte-se que o reconhecimento fotográfico foi apenas uma das provas que embasaram a condenação, estando a decisão amparada em outros elementos probatórios independentes, tais como o depoimento firme e coerente da vítima, ratificado em juízo, e os demais elementos colhidos na instrução processual. O reconhecimento em juízo, inclusive, supriu qualquer eventual irregularidade formal ocorrida na fase policial, conforme entendimento consolidado de que o reconhecimento pessoal, realizado em audiência e observado o contraditório, tem o condão de legitimar o ato.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e passo ao exame do mérito.

Dito isso, a defesa persegue a absolvição nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Contudo, atento ao arcabouço fático probatório, verifico não assistir razão. Isso porque,
a materialidade restou comprovada pelo inquérito, auto de prisão em flagrante e relatório da autoridade policial. De mesmo modo, a autoria restou presente pela análise global das provas, sobretudo com esteio naquelas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Deste modo, há nestes autos, provas suficientes de materialidade e autoria delitivas, principalmente levando-se em consideração a palavra da vítima que nessa modalidade de crime, suas declarações possuem valor probatório e estão em harmonia com todos os demais elementos de prova.

Nesse sentido:

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
[Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, é descabida a pretensão recursal de minorá-las aquém de tal patamar (...)”. (N.U 0001577-45.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, o que foi narrado pela vítima em juízo, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que o apelante foi autor do roubo circunstanciado à ele imputado. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, evidenciando que o ofendido reconheceu o acusado na delegacia, bem como, indicou aspectos físicos e condizentes, inexistindo dúvidas acerca da autoria,
razão pela qual o caso não comporta absolvição.

Quanto ao pedido para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade, entendo que resta prejudicado, em razão do julgamento do recurso de apelação nesta data.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena de multa, assiste razão à defesa.
Em verdade, conforme se verifica, o réu foi condenado a pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto, bem como mais 21 (vinte e um) dias-multa fixados no mínimo legal. Todavia, sabe-se que a quantidade de dias-multa é definida em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, sendo que, posteriormente, o montante do dia-multa será elencado de acordo com a capacidade econômica do réu, guardando, então, proporcionalidade entre elas.

Contudo, muito embora a diferença não seja gritante, não se justifica, no caso, que ela seja fixada em 21 (vinte e um) dias-multa, tal qual prolatada pelo juízo sentenciante, pois não se mostra proporcional com o processo dosimétrico realizado. Dessa forma,
fixo-a em 04 (quatro) dias-multa
, no mínimo legal (art. 49, § 1o do Código Penal).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
provejo parcialmente
, readequando a dosimetria da pena de multa do recorrente de forma proporcional. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença tal qual prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025